Tribunal: TJPA
Processo: 0159448-78.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0159448-78.2015.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCO GILVAN MARQUES COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0159448-78.2015.8.14.0014.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA.

APELANTE:
FRANCISCO GILVAN MARQUES COSTA
.

ADVOGADO:
SEBASTIÃO LOPES BORGES
(
OAB/PA 16.938).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MERITO RECURSAL PREJUDICADO.

I
.
C
ASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

2.

O recorrente, menor de 21 anos à época dos fatos, enseja a aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz pela metade o prazo prescricional.

3.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, incidindo a regra do art. 110, §1º, do Código Penal e a Súmula 146 do STF, segundo a qual "a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

A controvérsia consiste em saber se, diante da pena concretamente fixada e da redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

5.

Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição para a pena aplicada é de 12 (doze) anos. Contudo, com a redução do prazo pela metade (art. 115 do CP), estabelece-se em 6 (seis) anos.

6.

A contagem prescricional deve considerar os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, ocorrido em 20/06/2016, e a publicação da sentença condenatória, em 11/04/2024. Entre tais marcos decorreram mais de 6 (seis) anos, restando caracterizada a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO.

7.

Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24
dias do mês de março
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
FRANCISCO GILVAN MARQUES COSTA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara da Única da Comarca de Capitão Poço/PA
, que condenou o
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, incisos I e II, CP (antiga redação)
(ID 20496342).

O apelante postula, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição punitiva, na modalidade retroativa.

No mérito, a sua absolvição em razão da ausência de provas (ID 20496351).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a prescrição e pelo desprovimento no que tange as demais alegações (ID 20496357).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 23349823).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Inicialmente, deve-se consignar ser providência imperativa o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, quanto à ocorrência da prescrição retroativa no presente caso.

Explica-se:

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, incisos I e II, CP, cuja prescrição ocorre em 12 (
doze) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do
CP
.

Contudo, ressalto, desde já, que à época dos fatos o apelante era menor de

21 anos, tendo nascido em 11/03/1995, conforme documento de identidade constante no ID 20496234, fl. 1, e tendo o delito ocorrido em 26/11/2015, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se em 6 (seis) anos.

Nesse sentido, considerando a

ausência de recurso por parte do

Ministério Público, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID 20496348, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez que
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:":

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 20/06/2016 (ID 20496245, fl. 01) e a sentença condenatória publicada em 11/04/2024 (ID
20496342
), com transito em julgado para a acusação, tem incidência a prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 06 (seis) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, e em razão da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, acolho a preliminar para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, DECLARANDO
EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 115, art. 109, III e VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
dando por prejudicada a análise do mérito recursal propriamente dito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/03/2025